Tribunal: TJDFT
Processo: 0716975-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716975-47.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: JHONATHAS A. G. SUCUPIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA VIA SISTEMA. INOCORRÊNCIA. PARCEIRO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO FEITO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se o devedor, ora apelante, de parceiro para expedição eletrônica devidamente cadastrado no primeiro grau de jurisdição, a sua intimação por meio do sistema eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, consoante o disposto no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 (c/c art. 270 do CPC e Portaria GC 160, de 11/10/2017). 2. Observando-se que foi regular a intimação do devedor, por se tratar de parceiro eletrônico, não há que se falar em nulidade na intimação para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, porque, para o cadastrado a receber intimações por meio de expedição eletrônica, é dispensável a publicação exclusiva no órgão oficial em nome de seus advogados (art. 5o da Lei no 11.419/2006 c/c art. 246, § 1o, do CPC). Escorreita, portanto, a sentença ao reconhecer a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo apelante e, assim, reconhecer a preclusão temporal das teses defensivas nela manifestadas, bem como ao rejeitar a impugnação à penhora, porquanto inexistente demonstração da irregularidade da constrição que deu causa à satisfação da dívida, à luz do disposto no § 3o do art. 854 do CPC. 3. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 272, § 2o, e 513, § 2o, inciso I, ambos do CPC, sustentando a nulidade da intimação para cumprimento de sentença realizada sem a indicação do nome dos advogados constituídos pela parte, ofendendo a ampla defesa e o contraditório. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 272, § 2o, e 513, § 2o, inciso I, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O apelante, que é parceiro da expedição eletrônica deste Tribunal (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), foi intimado por expedição eletrônica acerca do conteúdo da decisão que determinou sua intimação a realizar o pagamento do débito no valor indicado pelo apelado no cumprimento de sentença aviado (ID 65092782), o que ocorreu por expedição eletrônica de acordo com consulta aos expedientes do sistema de informações processuais desta Corte com encerramento do prazo concedido para manifestação em 17/6/2024. (...) Assim, verificando-se que foi regular a intimação do devedor apelante, por se tratar de parceiro eletrônico, não há que se falar em nulidade na intimação para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, porque, para o cadastrado a receber intimações por meio de expedição eletrônica, é dispensável a publicação exclusiva no órgão oficial em nome de seus advogados (art. 5o da Lei no 11.419/2006 c/c art. 246, § 1o, do CPC)". (ID 69064492). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021